Tribunal: STF
Processo: RE 1451952
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



1. União interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal (eDoc 22), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 13) assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EC 41/03. 



    1 - A contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos inativos e pensionistas abrange tanto os servidores inativos civis quanto os militares. Precedentes do STJ. 



    2 - Com o advento da EC n. 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    Em suas razões recursais, alega, em síntese, violação ao art. 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 40, §§ 18 e 20; 42, § 1º; 93, IX; 97; 142, § 3º, X; e 150, II, § 6º, todos da Constituição Federal.



    Ressalta que, ao afastar a aplicabilidade dos arts. 15, I e 27, da Medida Provisória n. 2215/01 e do art. 3º-A e seu parágrafo único da Lei n. 3.765/60, sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, acabou por violar o art. 97 da Constituição, contrariando, assim, o enunciado n. 10 da Súmula Vinculante do Supremo.



    Defende que, nos termos do art. 142, X, da Constituição, o regime de remuneração dos militares inativos das Forças Armadas consolida-se em regime próprio estabelecido, distinto, portanto, do aplicável aos servidores públicos civis.



    Em seguida, o Vice-Presidente do TRF/4 (eDoc 54), em razão do julgamento do RE 596.701, Tema n. 160/RG, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito (eDoc 56), o acórdão anteriormente proferido foi mantido ao fundamento de que a presente hipótese trata "da contribuição previdenciária dos militares inativos após a vigência da EC 41/2003, conteúdo jurídico diferente do que ensejou a tese 160 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal por conta do período relevante, ainda que a situação jurídica seja semelhante”.



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos, remetidos a esta Corte, vieram a mim distribuídos.



    O Ministério Público opina pelo provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à recorrente.



    O Colegiado de origem determinou que o percentual de contribuição dos militares inativos, após a EC 41/03, para o custeio da pensão militar, deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    À hipótese do artigo. 4º da EC 4 1/2003, a Corte Suprema determinou a aplicação do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal - também introduzido pela EC 41/2003 - passando. a incidir o mesmo teto de R$ 2.400,00: (limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social) quanto aos aposentados e pensionistas da União e dos Estados, Municípios e Distrito Federal, para o fim de cálculo da parcela-sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária.



    1 Embora o excelso pretório não tenha autorizado expressamente exegese extensiva aos militares, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as contribuições, previstas no artigo 40 da CF, com redação dada pela mencionada emenda, abrangem também os militares. Desse modo, subsidiariamente. restam os militares inativos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social aplicado aos servidores civis:



    (...)



    Também, quanto à forma de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que deve ser adotado o artigo 40, § 18, da CF:



    (...)



    Portanto, com o advento da EC n0 41/103, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto à matéria que, ao apreciar o RE 570.177, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 15/RG, DJe de 27 de junho de 2008, assentou que o regime aplicado aos militares não se confunde com aquele ao qual submetidos os servidores públicos civis, que possuem direitos, garantias e prerrogativas próprias. 



    Posteriormente, aquele entendimento foi ratificado na análise do RE 596.701, Tema n. 160/RG, ministro Edson Fachin, oportunidade em que o Plenário desta Corte sedimentou a impossibilidade de estender as normas constitucionais dos servidores públicos civis aos servidores militares: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.  



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (…) (RE 596.701/MG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema n. 160/RG, DJe de 26/06/2020, grifei) 



    Embora aqui não se trate de possibilidade de incidência tributária sobre os proventos de inatividade no período compreendido entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, como abordado no Tema n. 160/RG, cumpre perceber que, no julgamento daquele paradigma, o Supremo sedimentou sua jurisprudência no sentido de que são distintos os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares. 



    Nesse mesmo sentido, RE 924.331/RS, ministro Luiz Fux;  RE 1.418.509/SC, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.402.608/RS, ministra Cármen Lúcia; e RE 1.411.898/RS, de minha relatoria. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido.



    Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente